Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-60.2021.8.11.0006
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007048-60.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Competência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA - EPP - CNPJ: 10.431.131/0001-87 (AGRAVADO), MUNCÍPIO DE SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACQUELINE DOS SANTOS DUTRA - CPF: 937.317.870-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, em que pese o apelante ventile os argumentos fáticos e jurídicos que tornariam imperioso, no seu entender, o prosseguimento da presente ação, deixa de impugnar adequadamente os argumentos da sentença recorrida, que extinguiu o processo por inépcia da petição inicial, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
André Givago Schaedler Pacheco
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, por falta de pressuposto objetivo.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que “
o magistrado a quo, indeferiu a inicial em sentença; nula. O recuso de apelação em seu bojo, cita a normas do artigo 489 do CPC e do artigo 93 da CRF 88.”

Argumenta que
“
como o juízo a quo; sequer procedeu cognição sumária; o objeto do recurso de apelação é adstrito; aos requisitos formais da sentença – Cândido Rangel Dinamarco- A instrumentalidade do Processo Civil – Editora RT.”

Pontua, ainda, que “
atendendo o principio informativo do processo civil; ECONOMIA PROCESSUAL, Humberto Teodoro Junior – Editora Forense; nos itens 2 e seguintes do recurso de apelação; estão referenciados os fatos, provas e fundamentos da pretensão jurídica. Consoante aos artigos; 1º e 3º, do vigente CPC.”

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reconsiderada a decisão impugnada e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de que
seja dado provimento ao presente recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
por
André Givago Schaedler Pacheco
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, por falta de pressuposto objetivo.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
André Givago Schaedler Pacheco
interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível de Cáceres, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Ao analisar a insurgência recursal, não conheci do recurso, considerando que o apelante deixou de impugnar adequadamente os argumentos da sentença recorrida.

É dizer,

o apelante deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso interposto.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Sobre o tema, o artigo
1.010 do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de esmiuçar nas razões recursais
“(...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (...)
” o que significa que o recorrente deve hostilizar especificadamente a sentença.

Inclusive,
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
discorrem que:

“U
ma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos”

(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 53).

Contudo, os argumentos apresentados no recurso de apelação são
os fatos a fundamentar seu inconformismo diante da suposta análise equivocada da petição inicial pelo magistrado de piso, deixando de fundamentar adequadamente o seu pedido ou embasar o seu direito.

Para melhor compreensão do assunto, transcrevo trecho da decisão do juízo de origem,
in verbis
:

“(...)
O autor na inicial narra o seguinte:

O autor foi e é cliente da empresa ré. Em um primeiro momento; o autor ficou devendo uma parcela; estava doente e não havia recebido de seus clientes.

O pagamento foi em dinheiro; ao proprietário; no escritório da dra. Jaqueline.

O autor; adquiriu serviços da empresa Pontual Cell Timm; de internet. Foi lesado.

Como o veículo de trabalho e lazer; internet; adquiriu equivalência a agua e luz; o autor advogado militante; ciente de que até a sentença de sua relação negocial com Pontual Cel Timm ; estava fadado a adquirir serviço de outra empresa.

Estabeleceu contato telefônico com o setor comercial da ré. Para não prejudicar a (o) funcionário(a) não citará nome. Houve conversa amigável; aproveitamento dos dados cadastrais que a empresa já possuía; atualização de endereço; e agendamento de data da assinatura do contrato.

No dia agendado o autor compareceu a sede da empresa em Santa Rosa(RS).

A senhorita de prenome Scheila; disponibilizou o contrato. No ato o autor; afirmou a divergência de valores. Ela riu cinicamente.

Já haviam transcorridos dias sem internet. Haveriam dias para agendar em uma única outra empresa; em Santa Rosa(RS); porquê a empresa Sul Net que fornecia serviços ao autor; está sendo investigada criminalmente e a Pontual Cell Timm havia lesado o autor.Ou a ré; ou mais de 30 (trinta dias na outra única opção).

Houve lesão entre R$10,00(dez) e ;ou 20(vinte reais) na mensalidade. A memória do autor; autoriza a segunda hipótese.

Fato interessante é que Doutora Jaqueline Dutra; é socia ou divide sala comercial; com um Carpenedo; maior financiador da campanha de Anderson Mantei a Prefeitura de Santa Rosa (RS).

É ; segundo sua placa; advogada CRIMINALISTA.”

Após expor essas razões fáticas, e fazer breves apontamentos de dispositivos legais, o autor requereu o seguinte:

“a) A condenação da empresa e do Município de Santa Rosa (RS); no patamar de RS50.000,00(cinquenta mil reais) cada um; o depoimento pessoal de Rafael Jessé e Anderson Mantei; assim como do proprietário da empresa;

b) A possibilidade de provar o alegado em todas as modalidades de provas admitidas em direito; especialmente periciais e ofício a Jurisdição Eleitora de Santa Rosa(RS);
para fins de verificação se Valdir Carpenedo consta como doador da campanha de Anderson Mantei;

c) O direito ao depósito judicial das parcelas que irão vencer;

d) A repetição do indébito de R$20,00 (vinte reais) mensais;

e) O benefício da jurisdição gratuita; consoante ao IRPF ora anexado;

f) Caso não haja o pronto pagamento; o envio de ofício ao MP;

g) A condenação em custas e honorários advocatícios; os quais o autor doa 50 (cinquenta por cento) a entidade assistência de Cáceres (MT) que o juízo entender mais necessitada;

(...)

A petição inicial é inepta.

Da sua leitura não é possível verificar uma construção argumentativa que tenha começo, meio e fim e que em toda a sua descrição tenha por formada uma causa de pedir fática e jurídica.

Data vênia, a petição inicial não está devidamente formada a merecer recebimento, processamento e julgamento de mérito.” (destaquei)

Destaque-se que, tanto na petição inicial, assim como no recurso de apelação e, ainda, no agravo interno, identifica-se a falta motivação legal e a motivação fática está destoante e/ou insuficiente, o que torna o pedido inepto.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ERRO MÉDICO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com compensação por danos estéticos e morais em razão de erro médico.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1905319/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)
[Destaquei].

Logo, nesta situação em específico, forçoso concluir pela inadmissibilidade recursal por falta de pressuposto objetivo.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023